Tribunal: CARF
Processo: 15586.721263/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.721263/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.196 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INDEVIDA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE.
Não poderia o Acórdão recorrido deixar de apreciar os argumentos de defesa
no sentido de a impugnante fazer jus à isenção, uma vez que o lançamento foi
efetivado segundo o procedimento traçado pelo art. 32 da Lei n° 12.101, de
2009, sendo, em face do caso concreto, cabível a decretação da nulidade do
Acórdão de Impugnação por negativa de prestação jurisdicional administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de piso, determinando o retorno dos autos para proferir
nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 649/655) interposto em face de decisão (e-
fls. 633/641) que julgou improcedente impugnação contra os Autos de Infração AIs n°
51.020.071-0 (Empresa) e n° 51.020.072-9 (Terceiros) (e-fls. 03/33), no valor total de R$
2.895.336,06 e R$ 610.074,75, respectivamente, a envolver competências 01/2009 a 12/2009,
cientificados em 21/12/2012 (e-fls. 3 e 22).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.721263/2012-31
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721263/2012-31

Conforme despacho de e-fls. 632, a autuada efetuou o pagamento do Auto de
Infração no 51.020.073-7 (Segurados), transferido para o processo 13770.720106/2013-87.
Do Relatório Fiscal (e-fls. 34/48), extrai-se:
3— DA ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
3.1— Do Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Sociais. (...)
3.1.4 - Intimada a apresentar o Ato Declaratório de Concessão de Isenção de
Contribuições Previdenciárias, que validaria a informação de FPAS 639 prestada em
GFIP, a entidade apresentou de pronto conforme solicitado.
3.1.5 - Constatamos também que no processo no 13770.000986/2008-12, cópia em
anexo, relativo ao Relatório de Atividades 2007, foi cancelado o reconhecimento do
direito à isenção, com emissão do Ato Cancelatório e a consequente ação fiscal para
lançamento do crédito previdenciário, a partir da competência que a entidade deixou de
atender os requisitos legais, conforme preceitua os §§ 7° e 8o do artigo 206 do Decreto
no 3.048/99.
3.1.6 - Não obstante a Entidade recorreu à 11o Turma da DRJ/RJ1 onde a Manifestação
de Inconformidade foi Julgada Improcedente, conforme Acórdão 12-49.558 de
18/09/2012, que faz parte do processo referenciado no item 3.1.5, anexo ao presente.
3.1.7 - Restou, em face do exposto, o cancelamento do reconhecimento do direito à
isenção, resultando daí que a entidade, no período em que a Lei 8.212/91 esteve vigente,
não gozava da isenção das contribuições previdenciárias patronais nem das
contribuições sociais devidas a outras entidades ou fundos, ambas a cargo da empresa.
3.1.8 - Em 24/09/2012 solicitamos a Certidão de Regularidade perante o Prouni, através
de Termo de Intimação Fiscal - TIF, relativo ao ano de 2008, a mesma nos apresentou o
Oficio no 860/2012/CGRAG/DIPES/SESU/MEC de 29/10/2012, originário do
Ministério da Educação, cópia anexada junto ao título "Documentos Filantrópicos",
informando que a solicitação de expedição de Certidão de Regularidade do Prouni,
relativo ao ano de 2008, não poderá ser atendida tendo em vista que a IN/RFB no 1.027
de 22/04/2010 revogou a necessidade desse documento. Restou demonstrado que a
entidade continuou não cumprindo um dos requisitos básicos para usufruir da isenção,
ou seja, não apresentou a Certidão de Regularidade perante o Prouni, que levou ao
cancelamento do direito a isenção das contribuições patronais previdenciárias. (...)
3.2 — Da Previdência Privada. (...)
3.2.2 - Conforme previsto no Art. 28, inciso I, § 92, alínea "p" da Lei 8.212, de
24/07/1991; para que os valores pagos pela entidade referente a programa de
previdência complementar privada não integrem a base de cálculo da contribuição
previdenciária, deveria estar disponível a todos os empregados, entretanto, o Plano de
Previdência Privada não está disponível para todos os empregados, ficando de fora uma
parcela significativa dos mesmos, conforme constatamos nas faturas de pagamento
apresentadas, anexo ao presente, e que se encontram demonstrados na planilha abaixo:
(...)
3.2.3 - Concluímos que a Entidade descumpriu o que determina o Art. 28, inciso I, § 9°,
alínea "p" da Lei 8.212, de 24/07/1991, isto é, não ofereceu à tributação os valores
pagos a título de "Previdência Privada", através da empresa Porto Seguro Vida e
Previdência S/A, uma vez que tais valores foram pagos em desacordo com a legislação.
Tal fato demonstra que a Entidade descumpriu a obriga cão acessória de apresentar a
GFIP com todos os dados (fatos geradores) das contribuições previdenciárias, obrigação
esta prevista no Art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e no Art. 225, inciso
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721263/2012-31

IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n°3.048, de 06/05/1999. (...)
3.2.4 - Restou, em face do exposto, que a entidade não cumpriu cumulativamente com
todos os requisitos para usufruir o direito à isenção, quando deixou de declarar fatos
geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, resultando daí que a entidade, no
período em que a Lei 8.212 de 24/07/1991 esteve vigente, também no período da
Medida Provisória no 446 de 07/11/2008 esteve vigente, e finalmente no período da Lei
no 12.101 de 27/11/2009, portanto não gozava da isenção das contribuições
previdenciárias patronais nem das contribuições sociais devidas a outras entidades ou
fundos, ambas a cargo da empresa, senão vejamos: (...)
4.3 - Dos Levantamentos.
PA2 - Patronal Autônomo Lei 8.212 - Base de calculo considerada pela entidade -
GFIP/FOLHA.
PB2 - Patronal Autônomo MP 446 - Base de calculo considerada pela entidade -
GFIP/FOLHA.
PC - Patronal Autônomo Lei 12.101 - Base de calculo considerada pela entidade -
GFIP/FOLHA.
PE2 - Patronal Empregado Lei 8.212 - Base de calculo considerada pela entidade -
GFIP/FOLHA.
PF2 - Patronal Empregado MP 446 - Base de calculo considerada pela entidade -
GFIP/FOLHA.
PG - Patronal Empregado Lei 12.101 - Base de calculo considerada pela entidade -
GFIP/FOLHA.
PS2 - Patronal Previdência Privada Lei 8.212 - Base de calculo não considerada pela
entidade.
PT2 - Patronal Previdência Privada MP 446 - Base de calculo não considerada pela
entidade.
PU - Patronal Previdência Privada Lei 12.101 - Base de calculo não considerada pela
entidade.
PV2 - Cont. Segurados Previdência Privada Lei 8.212 - Base de calculo não considerada
pela entidade.
PX2 - Cont. Segurados Previdência Privada MP 446 - Base de calculo não considerada
pela entidade.
PZ - Cont. Segurados Previdência Privada Lei 12.101 - Base de calculo não considerada
pela entidade.
5-
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
QUE
COMPÕEM
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
5.1 - Auto de Infração - AI/DEBCAD n° 51.020.071-0.
5.1.1 - Refere-se o presente crédito às contribuições previdenciárias, não declaradas em
GFIP, conforme previsão legal abaixo relacionada;
- Artigo 22, inciso I e II, alínea "a", da Lei n2 8.212/91, (...) incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados (...);
- Artigo 22, inciso III, da Lei n2 8.212/91, (...) incidentes sobre a remuneração paga ao
segurado contribuinte individual; (...)
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721263/2012-31

5.1.3 - O lançamento refere-se ao período de apuração de jan/2009 a dez/2009
envolvendo os seguintes levantamentos no Discriminativo do Débito - DD:
» Levantamento PE2 (FPAS-574) (12/02/2009 a 29/11/2009); PF2 (FPAS-574)
(01/2009 a 11/02/2009); PG (FPAS-574) (30/11/2009 a 12/2009). (...)
» Levantamento PA2 (FPAS-574) (12/02/2009 a 29/11/2009); P82 (FPAS-574)
(01/2009 a 11/02/2009); PC (FPAS-574) (30/11/2009 a 12/2009). (...)
» Levantamento PS2 (FPAS-574) (12/02/2009 a 29/11/2009); PT2 (FPAS-574)
(01/2009 a 11/02/2009); PU (FPAS-574) (30/11/2009 a 12/2009). (...)
5.2 - Auto de Infração - AI/DEBCAD n° 51.020.073-7. (...)
5.3 - Auto de Infração — AI/DEBCAD n° 51.020.072-9
5.3.1 - Refere-se ao crédito tributário relativo às contribuições sociais, não declaradas
em GFIP, devidas a terceiros (..)
5.3.4 - O lançamento refere-se ao período de apuração de jan/2009 a dez/2009
envolvendo os seguintes levantamentos no Discriminativo do Débito - DD:
» Levantamento PE2 (FPAS-574) (12/02/2009 a 29/11/2009); PF2 (FPAS-574)
(01/2009 a 11/02/2009); PG (FPAS-574) (30/11/2009 a 12/2009). (...)
» Levantamento P52 (FPAS-574) (12/02/2009 a 29/11/2009); PT2 (FPAS-574)
(01/2009 a 11/02/2009); PU (FPAS-574) 130/11/2009 a 12/2009).
Na impugnação (e-fls. 489/493), em síntese, se alegou:
(a) Preliminar - suspensão da cobrança. A impugnante foi cientificada dos AIs n°
51.020.071-0 e n° 51.020.072-9. Os Autos de Infração trazem como fato
gerador a não apresentação tempestiva de certificado necessário para a
declaração de isenção de contribuições previdenciárias para o exercício de
2009. Contudo, a cobrança deve ser suspensa em razão de discussão
administrativa do ato que pretende retirar a isenção de contribuição
previdenciária, havendo recurso voluntário pendente no processo n°
13770.000986/2008-12 opera-se a suspensão da exigibilidade.
(b) Mérito. O lançamento foi efetuado sob a justificativa da não apresentação de
certidão a comprovar estar a entidade em condições de regularidade para o
gozo da isenção. Contudo, apresentou Ato Declaratório e sempre cumpriu a
tempo toda a legislação atinente à espécie, apenas deixando de apresentar
certidão de emissão do Ministério da Educação, prevista no art. 310, X, da IN
SRP n° 03, de 2005, por atraso da Secretaria do Ministério da Educação. A
apresentação do Relatório Circunstanciado de Exercício e a posterior juntada
do documento expedido pelo Ministério da Educação permite a certificação
de isenção para o período, tanto que a entidade goza de isenção até a presente
data. Julgado improcedente o processo administrativo 13770.000986/2008-
12, os presentes autos de infração também devem ser julgados improcedentes.
Isso porque, a cobrança tem por pressuposto o cancelamento da isenção, fato
improcedente.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721263/2012-31

(c) Provas. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova, inclusive
testemunhais e periciais.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 633/641), transcrevo as ementas:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Pedido de realização de perícia. Indeferimento.
O pedido de realização de perícia deve ser justificado, mediante a demonstração da
necessidade de sua realização. Além disso, ao efetuar o pedido o contribuinte deverá
indicar os quesitos, referentes aos exames desejados, bem como o endereço e
qualificação profissional do seu perito. Não satisfeitas essas condições, o pedido deve
ser rejeitado.
Pedido de realização de prova testemunhal. Indeferimento.
Deve ser indeferido o pedido de realização de prova testemunhal, se ao efetuar o pedido,
o Impugnante não demonstrou a necessidade de realização desse tipo de prova,
deixando de indicar quais seriam as testemunhas a serem ouvidas e o que teriam as
mesmas de relevante a ser dito com relação ao processo.
Pedido de apresentação de prova documental após a expiração do prazo de impugnação.
Indeferimento.
Deve ser indeferido o pedido de apresentação de prova documental após a expiração do
prazo de defesa, se ao efetuar o pedido, o Impugnante não demonstrou a ocorrência de
um dos fatos previstos no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972.
Suspensão da exigibilidade do crédito fiscal. Efeitos.
Enquanto a decisão que cancelou a isenção estiver pendente de recurso na esfera
administrativa, fica suspensa a exigibilidade do crédito fiscal decorrente desse
cancelamento. Tal fato impede a inscrição do crédito em Dívida Ativa, mas não o
julgamento do contencioso administrativo.
O contribuinte poderá recorrer ao CARF da decisão que lhe seja desfavorável,
permitindo à instância superior apreciar tanto o recurso contra o cancelamento da
isenção, quanto o recurso contra a manutenção do crédito decorrente daquele
cancelamento
O Acórdão foi cientificado em 10/09/2013 (e-fls. 642/648) e o recurso voluntário
(e-fls. 649/655) interposto em 08/10/2013 (e-fls. 649), em síntese, alegando:
(a) Preliminar. Espera por uma decisão imparcial e técnica pautada na boa e
devida forma, já que não litiga perante o CARF.
(b) Isenção. A decisão recorrida reconheceu a suspensão da exigibilidade em
razão da pendência do processo n° 13770.000986/2008-12, mas considerou
que tal situação não impediria o julgamento da impugnação apresentada
contra os AIs n° 51.020.071-0 e n° 51.020.072-9. De qualquer forma, a
exigência prevista no art. 310, X, da IN SRP n° 03, de 2005, não foi atendida
ao tempo da solicitação em razão de desídia, mas por demora na
disponibilização do documento pelo Ministério da Educação, disponibilizado
apenas em 18/05/2008, sendo evidente o cumprimento do art. 11, § 1°, da Lei
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721263/2012-31

n° 11.096, de 2005, tanto que o Ofício n° 2992/2008/MEC/SESU/DIPES
datado de 30.04.2008 dá conta de que as obrigações junto ao PROUNI (a
concessão de bolsas de estudo) haviam sido tempestivamente cumpridas.
Logo, basta cotejar a documentação apresentada com os argumentos
apresentados para se concluir pela condição de isenta. A prolação de decisão
no processo n° 13770.000986/2008-12 apenas atestará tal constatação.
(c) Plano de Previdência Privada. Por ser imune, nos termos do art. 195, § 7°, da
Constituição, o fato de conceder plano de previdência privada sem a
observância da alínea “p” do parágrafo 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991,
não tem o condão de negar à entidade beneficente de assistência social o gozo
da imunidade. Além disso, a contratação se deu por força de Convenção
Coletiva de Trabalho devidamente homologada, não tendo havido objetivo de
desvirtuar ou fraudar a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho.
Por força da Resolução n° 2401-000.448, de 2015 (e-fls. 659/663), o processo foi
sobrestado até julgamento final do recurso voluntário pendente no processo n°
13770.000986/2008-12, a discutir Ato Cancelatório de Isenção, devendo então os autos retornar
com a informação da solução havida para a questão prejudicial.
Intimada a recorrente (e-fls. 664/673) e juntado aos autos o Despacho Decisório e
Parecer Seort no 1078/2015, a manter o cancelamento da isenção (e-fls. 675/679), informou-se
que o processo n° 13770.000986/2008-12 foi enviado para arquivo em razão de o período estar
abrangido pela decadência (e-fls. 683) e determinou-se o sobrestamento do presente feito em
face do RE 566.622/RS, conforme Despacho s/n° - 4a Câmara (e-fls. 683/684), tendo a
tramitação sido retomada com sorteio de novo relator, por força do Despacho de e-fls. 686/687.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 10/09/2013 (e-fls. 642/648), o recurso
interposto em 08/10/2013 (e-fls. 649) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Preliminar e Isenção. O Acórdão de Impugnação afastou o pedido de
sobrestamento do feito, sob a ponderação de a pendência de recurso no processo n°
13770.000986/2008-12 não impedir o julgamento, tendo o condão de apenas suspender a
exigibilidade do crédito lançado. Além disso, todas as alegações da impugnante no sentido de ter
atendido aos requisitos para gozo da isenção foram afastados pela decisão recorrida tão somente
sob o fundamento de não caber sua apreciação no presente processo administrativo fiscal, mas no
processo n° 13770.000986/2008-12.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721263/2012-31

A recorrente afirma que deve ser observada uma decisão técnica pautada na boa
de devida forma em razão de não litigar perante o CARF, mas também afirma que eventual
decisão no processo n° 13770.000986/2008-12 apenas irá confirmar o direito à isenção. Além
disso, a recorrente reitera que a documentação apresentada prova sua imunidade e que a não
apresentação imediata no processo n° 13770.000986/2008-12 do documento emitido pelo
Ministério da Educação para comprovar a exigência do art. 310, X, da IN SRP n° 03, de 2005, se
deu pela demora na emissão do documento, cumprindo o art. 11, § 1°, da Lei n° 11.096, de 2005.
Antes de tudo, temos de asseverar que os Autos de Infração foram lavrados em
21/12/2012, já sob a égide do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009.
Note-se que o Relatório Fiscal não assevera que o laçamento seria para prevenir
decadência em razão de pendência de recurso voluntário no processo n° 13770.000986/2008-12.
Pelo contrário, simplesmente imputa o não cumprimento dos requisitos da
isenção, conforme o período seja da Lei n° 8.212, de 1991, da MP n° 446, de 2008, ou da Lei n°
12.101, de 2009, e constitui as contribuições que considera devidas.
A invocação do processo n° 13770.000986/2008-12 aparentemente se deu para
atrair a motivação nele veiculada de que caberia o cancelamento do reconhecimento do direito à
isenção em razão da não apresentação em relação ao ano de 2007 de certidão ou de documento
expedido pelo Ministério da Educação que comprovasse o efetivo cumprimento das obrigações
assumidas em razão da adesão ao PROUNI, prevista no inciso X, do art. 310 da IN SRP no 03, de
14/07/2005.
Esse ponto foi explorado pela recorrente, tanto que alega ter apresentado o
documento em questão para a fiscalização e que a demora para o apresentar anteriormente se deu
em razão do tempo dispendido pelo Ministério da Educação para o produzir.
Ato contínuo, o Relatório Fiscal acresce que também em relação ao ano de 2008
não houve apresentação para a fiscalização da Certidão de Regularidade perante o PROUNI, a
subsistir o incumprimento dos requisitos da isenção. Além disso, a fiscalização ainda
acrescentou que se descumpriu a obrigação acessória de informar em GFIP os dados pertinentes
ao pagamento da previdência privada não disponível a todos os empregados, sendo o
cumprimento das obrigações acessórias, conforme o período, requisito para gozo da isenção.
Portanto, o Relatório Fiscal menciona o processo n° 13770.000986/2008-12 para dele extrair um
dos fundamentos alinhavados para entender pela automática suspensão da isenção e constituição
do crédito tributário (Lei n° 12.101, de 2009, art. 32; e CTN, art. 144, § 1°).
Quando da invocação do processo n° 13770.000986/2008-12, a fiscalização se
refere a um “Ato Cancelatório”, contudo não detecto no presente processo e nem no processo n°
13770.000986/2008-12 um efetivo “Ato Cancelatório de Isenção”.
Consta dos autos a Informação Fiscal SEORT/DRF/VIT n° 939/2002 (e-fls.
231/237), emitida em 27/11/2008 no processo n° 13770.000986/2008-12, e Despacho Decisório
de 18/12/2008 (e-fls. 237) a confirmar a Informação Fiscal e abrir prazo para apresentação de
defesa os termos do inciso II, do parágrafo 8°, do art. 206, do Decreto n°. 3.048, de1999.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721263/2012-31

Entretanto, nestas datas não mais se falava em cancelamento da isenção, pois
estava em vigor o art. 31 da Medida Provisória n° 446, de 2008, a dispensar o cancelamento da
isenção, bastando o relato dos fatos a demonstrar o não-atendimento dos requisitos para o gozo
da isenção no próprio auto de infração.
A defesa foi apresentada pela entidade e julgada pelo Acórdão DRJ/RJ1/1a Turma
n° 12-49.558, de 18 de setembro de 2012 (e-fls. 254/258), quando da vigência da Lei n° 12.101,
de 2009, a manter o Despacho Decisório emitido ao tempo da Medida Provisória n° 446, de
2008, pelo cancelamento do reconhecimento do direito à isenção, mas reduzindo o fundamento
para o cancelamento à não apresentação com o Relatório de Atividades de 2007 do de “cópia de
certidão ou de documento expedido pelo Ministério da Educação que comprove o efetivo
cumprimento das obrigações assumidas em razão da adesão ao PROUNI, prevista no inciso X,
do art. 310 da IN SRP n° 03, de 14/07/2005”.
Na ordem de intimação do Acórdão DRJ/RJ1/1a Turma n° 12-49.558, de
18/09/2012, constou a determinação para abertura de prazo de recurso ao CARF.
Não detecto que em razão do Acórdão DRJ/RJ1/1a Turma n° 12-49.558, de
18/09/2012, tenha sido emitido Ato Cancelatório de Isenção, eis que pela sistemática traçada no
art. 206, § 8°, do Regulamento da Previdência Social esse seria o momento oportuno para a
formalização do cancelamento da isenção, tendo aparentemente havido apenas abertura de prazo
para recursos voluntário em face da Intimação n° 653, de 24/09/2012 (e-fls. 259).
Contudo, em 18/02/2012, não mais se emitia Ato Cancelatório de Isenção (IN
RFB n° 971, de 2009, art. 233, na redação da IN RFB n° 1.071, de 2010) e mesmo para o
processo de cancelamento de isenção pendente de julgamento no âmbito da Receita Federal
cabia simplesmente encaminhamento à DRF competente para a imediata constituição do crédito
de acordo com o rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009 (IN RFB n° 971, de 2009,
art. 234, na redação da IN RFB n° 1.071, de 2010).
Apesar disso, foi emitido o Acórdão DRJ/RJ1/1a Turma n° 12-49.558, de
18/09/2012 e recurso voluntário contra ele interposto no processo 13770.000986/2008-12 (e-fls.
525/527) sem qualquer menção a uma emissão de Ato Cancelatório de Isenção.
Note-se que o Acórdão n° 12-49.558 é contraditório, pois transcreve o art. 45 do
Decreto n° 7.237, de 2010, mas não o aplica. Ao invés aplicar o disposto no art. 45 do Decreto n°
7.237, de 2010, e determinar o retorno ao órgão competente para verificação do cumprimento
dos requisitos na forma do rito do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, julga a lide como se
estivesse a observar o superado § 8° do art. 206 do Regulamento da Previdência Social.
A observância do art. 45 do Decreto n° 7.237, de 2010, foi determinada apenas
pelo CARF quando do Despacho 2401-144, de 25 de junho de 2014 (fls. 923/924 do processo n°
13770.000986/2008-12), tendo o sido emitido o Parecer Seort no 1078/2015 e Despacho
Decisório a “MANTER O CANCELAMENTO DA ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS da FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA – CNPJ n.o 27.450.709/0001-45,
por não ter cumprido à época as condições e os requisitos impostos pela legislação para o gozo
da isenção fiscal, na forma da lei”, ou seja, invocou-se a preclusão probatória do art. 16, §§ 4° e
5°, do Decreto n° 70.235, de 1972. Diante do inconformismo da entidade, a 13a Turma da
DRJ/RJO emitiu despacho considerando que, por não mais haver rito específico para
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721263/2012-31

cancelamento da isenção, havendo mera suspensão da isenção a ser feita no próprio Auto de
Infração, não há que se falar em prosseguimento de contencioso administrativo (e-fls. 960/963
do processo n° 13770.000986/2008-12). A seguir, foi emitido despacho considerando não mais
ser cabível emissão de auto de infração para o ano-calendário de 2007 (e-fls. 969 do processo n°
13770.000986/2008-12). Após intimação da entidade (e-fls. 972/974 do processo n°
13770.000986/2008-12), o processo n° 13770.000986/2008-12 foi arquivado (e-fls. 975 do
processo n° 13770.000986/2008-12).
Em relação às competências 01/2008 a 12/2008, a Receita Federal efetuou o
lançamento de ofício, com lastro no art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, nos Autos de Infração
constantes do processo n° 15586.721262/2012-97, cientificados em 21/12/2012.
Em relação às competências 01/2009 a 12/2009, a Receita Federal efetuou o
lançamento de ofício, com lastro no art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, nos Autos de Infração
constantes do presente processo, cientificados em 21/12/2012.
Conforme pontuado nas razões recursais, a entidade não litigava perante o CARF,
ou seja, o recurso voluntário aparentemente pendente no processo n° 13770.000986/2008-12
deve ser tomado como absolutamente ineficaz, até mesmo por se insurgir contra atos
indevidamente empreendidos ao tempo de vigência da MP n° 446, de 2008, e da Lei n° 12.101,
de 2009.
De qualquer forma, o processo n° 13770.000986/2008-12 não subsiste, tendo
própria administração reconhecido a ineficácia do recurso voluntário e dos atos contra os quais o
ele se insurgia, tendo arquivados os autos do processo n° 13770.000986/2008-12.
Diante desse contexto, é nítido que o Acórdão recorrido (n° 12-058.695, de
15/08/2013) não observou a boa e devida técnica processual, eis que não poderia ter deixado de
apreciar os argumentos de defesa no sentido de a impugnante fazer jus à isenção, uma vez que o
lançamento foi efetivado segundo o procedimento traçado pelo art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009.
Considerando que o imediato julgamento do mérito ensejaria supressão de
instância e cerceamento ao direito de defesa, entendo cabível a decretação da nulidade da decisão
de primeira instância por ela ter indevidamente negado prestação jurisdicional administrativa,
devendo ser proferida nova decisão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II e § 2°).
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para anular o
Acórdão atacado e determinar a prolação de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital